Tribunal: TJMT
Processo: 1028837-44.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028837-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VELOZTRIX MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.424.214/0001-19 (EMBARGANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E ACESSORIOS K-9 LTDA - CNPJ: 00.307.876/0001-85 (EMBARGADO), TALLINY ESCOBAR ROMEIRO - CPF: 052.405.331-64 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Veloztrix Mudanças e Transportes Ltda. contra acórdão que manteve sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra Auto Elétrica e Acessórios K-9 Ltda., sob o fundamento de ilegitimidade ativa da autora. Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, ou se a parte busca apenas rediscutir matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito já analisado.

4.

O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, fundamentando a decisão em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

5.

A irresignação da parte embargante decorre de inconformismo com a conclusão do colegiado, não configurando omissão ou contradição no julgado.

6.

A jurisprudência do STJ pacifica que a correta e integral solução da controvérsia, ainda que contrária à pretensão da parte, não caracteriza omissão, e que os embargos de declaração não se prestam para novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito, destinando-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão suficientemente fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte, não configura omissão, contradição ou obscuridade.

3.

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas quando já dispõe de razões suficientes para formar seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Veloztrix Mudanças e Transportes Ltda.,
opôs Embargos de Declaração em ID 307737387, alegando a existência de vício de “omissão e contradição” no acórdão de ID 306028893, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão combatido, ao não se atentar a informação de sua posse/propriedade do veículo, mantendo indevidamente a sua ilegitimidade ativa na causa.

Acusa que o infortuno ocorrido se deu, após a revisão e reparo da iluminação do veículo, realizado pela Embargada. Que à época não era proprietário do veículo, mas sua posse, e que suportou os prejuízos do acidente.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 312698380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Na origem, extrai-se dos autos que Veloztrix Mudanças e Transportes Ltda. move ação indenizatória por danos materiais e morais em face de Auto Elétrica e Acessórios K-9 Ltda.

Alega a parte autora, em síntese, que exerce atividade empresarial voltada ao ramo de transportes, conforme consta em seu CNAE. Diante da insuficiência de sua frota própria para atender à demanda de seus clientes, realiza, com frequência, a locação de veículos de carga.

Nesse contexto, sustenta que, em 18 de dezembro de 2019, procedeu à locação do veículo Ford Cargo 1319, placa OBH-9610, pelo prazo de um ano, incluindo a carroceria, responsabilizando-se contratualmente pela manutenção decorrente do uso do veículo.

Afirma que, em 19 de fevereiro de 2020, com o objetivo de realizar revisão e reparo no sistema de iluminação, contratou os serviços da requerida, inclusive para instalação e revisão do sistema elétrico. Informa que foram realizados, pela ré, a substituição do farol, a troca de fusíveis, da chave de ignição e de outros componentes elétricos.

Na sequência, relata que o veículo retornou ao pátio da autora, onde permaneceu estacionado e sem uso até o dia 21 de fevereiro de 2020, data em que foi utilizado para prestação de serviço, retornando à sede da autora por volta das 19h30.

Aduz que, ainda na mesma data, por volta das 22h30, a sócia da autora foi comunicada, pelo setor de segurança e monitoramento do local, de que havia focos de incêndio no pátio da empresa, sendo constatado, pelas imagens do sistema de monitoramento, que o caminhão encontrava-se em chamas.

Assevera que, além da perda total do veículo, o caminhão estava carregado com mercadorias destinadas a um serviço de mudança agendado para o dia seguinte, o que agravou os prejuízos materiais experimentados.

Diante da ocorrência do sinistro, a autora solicitou perícia técnica criminalística à Politec, cujo laudo concluiu que o foco do incêndio teve início na região da cabine, especificamente entre o motor e o painel do veículo, sendo a causa identificada como falha elétrica.

Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

Em sentença, o juízo a quo julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao acolher preliminar de ilegitimidade ad causam.

Insurge-se a autora contra a sentença ao argumento de que embora a propriedade do veículo e das mercadorias, na data do sinistro, não pertencesse à Apelante, tal circunstância não afasta a sua legitimidade ativa, uma vez que a empresa detinha a posse direta do caminhão sinistrado, utilizando-o como instrumento para o exercício regular de sua atividade empresarial.

No contexto dos fatos relatados pelo próprio autor, nem o veículo e nem a mercadoria lhe pertencia.

Na lição de Moacyr Amaral Santos: São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado na pretensão (SANTOS, Moacyr Amaral; Primeiras Linhas de Direito Processual Civil; Editora Saraiva; 14ª ed.; p. 167).

Conclui-se que é legitimado ativo o titular do direito subjetivo material cuja tutela se pede e é legitimado passivo aquele que seja titular da obrigação correspondente.

De acordo com a teoria da asserção, em linhas gerais, as condições da ação devem ser analisadas de acordo com o que foi alegado pelo autor na petição inicial.

Conforme os ensinamentos de Marinoni: “O interesse de agir e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido (não podendo mais ser considerados, como já se propôs, elementos constitutivos da ação) e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo. RT. 2008. p. 98).

A teoria da asserção tem sido admitida pelo STJ:

(...);

No caso em apreço, na data do sinistro 21/02/2020 o veículo FORD CARGO 1319, placa OBH 9610 locado pela autora a prestação dos seus serviços de mudança e transporte, pegou fogo na região da cabine, entre o motor e o painel. O veículo na ocasião era de propriedade de ANDEIR GOMES FERREIRA, conforme se vê o contrato de locação (ID. 274725852) e confirmação pela própria autora em Boletim de Ocorrência (ID. 274725854).

Na petição inicial, o autor afirma que, em que pese o caminhão não ser de sua propriedade, ele teria legitimidade ativa para pleitear os danos materiais oriundos do sinistro, uma vez que estava sob sua responsabilidade (contratual).

Não obstante se admita que quem aluga um veículo tem a obrigação contratual de devolvê-lo no mesmo estado em que o recebeu, todavia, o dano patrimonial decorrente de incidente é do proprietário do bem.

Para o proprietário da coisa danificada não se exige o prévio conserto para postular indenização, pois o que se indeniza é o dano e não o valor dispendido para seu conserto.

Porém, para que o terceiro proponha a ação de indenização, faz-se necessário comprovar que efetivamente suportou o pagamento pelo reparo dos danos.

Da análise dos autos, restou demonstrado que o requerente, não suportou os danos causados ao veículo alugado, de modo que o simples fato de orçar valor do caminhão pela tabela FIPE e apuração dos preços dos objetos em transporte, não é suficiente para reconhecer a sua legitimidade para demandar em juízo.

Na peculiaridade dos autos, inobstante seja inquestionável a ocorrência do incidente com o registro de Boletim de Ocorrência, tem-se que a autora não trouxe nenhuma prova indicativa de que efetivamente arcou com os prejuízos decorrentes do sinistro.

Ademais, apesar de alegar que o veículo tenha sofrido danos de perda total (sem serventia ao fim que destina), incoerentemente, afirma que teria adquirido a propriedade do bem.

Destarte, ainda que o demandante se comprometesse em repassar eventual quantia paga pela requerida em favor do proprietário do veículo, isso não a legitimaria a demandar em juízo, pois não lhe é dado postular em nome próprio direito alheio (art. 18, Código de Processo Civil).

Como a pretensão é de recebimento de indenização por danos materiais, a legitimidade para postular em juízo é unicamente do proprietário.

(...);

Quanto ao dano moral, pelo que se extrai da petição inicial, a arguição da lesão extrapatrimonial é decorrente do dano – perda total do veículo, logo, a autora da mesma forma carece de legitimidade.”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025